Tribunal: TJPA
Processo: 0027661-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027661-06.2013.8.14.0301

APELANTE: JACINETE NASCIMENTO TRINDADE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. NECESSIDADE.
EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA A CANDIDATA INSCRITA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS NA FUNÇÃO ASSISTENTE SOCIAL. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES A SEREM EXERCIDAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TEMA 646 DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA “A QUO” E CONCEDER A SEGURANÇA, GARANTINDO A PERMANÊNCIA DA IMPETRANTE NO CERTAME. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, consoante o art. 1.040, II, do CPC/15, adequar o entendimento adotado no acórdão impugnado e, desse modo, da provimento recurso de apelação interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, II c/c o art. 1.040, II, do CPC/15, referente à apelação cível interposta perante este E. Tribunal de Justiça por
Jacinete Nascimento Trindade
, nos autos do Mandado de Segurança, com Pedido de Liminar, impetrado contra ato coator atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará e ao Estado do Pará.

Inicialmente, a apelação foi julgada através de acórdão (id nº 13064943, págs. 01/08), tendo a 1ª Turma de Direito Público, em sessão híbrida realizada no dia 26/3/2023, decidido pelo desprovimento do recurso interposto por Jacinete Nascimento Trindade, nos termos da ementa do referido julgado, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - CFO/PMPA/2012. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA DE 1,60M PARA MULHERES INGRESSAREM NA CARREIRA POLICIAL MILITAR. REQUISITO PREVISTO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. IMPOSIÇÃO NÃO SATISFEITA PELA RECORRENTE. DOCUMENTO QUE COMPROVARIA O CUMPRIMENTO DA MENCIONADA ALTURA MÍNIMA. PROVA CONTRARIADA PELO EXAME FEITO PELA COMISSÃO DO CONCURSO. PONTO QUE RECLAMA DISCUSSÃO. CIRCUNSTÂNCIA INCABÍVEL EM SEDE DE “MANDAMUS”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Contra essa decisão, a apelante opôs embargos de declaração com efeitos modificativos (id. 13353775, págs. 01/12), alegando, em síntese, que era praça da PMPA e no ano de 2012 se inscreveu no concurso público para o curso de adaptação de oficiais da PMPA – CADO/PMPA para a função de assistente social, porém fora reprovada na fase dos exames médicos e antropométricos, em virtude de ter altura inferior a 1,60 m.

Defendeu que a fundamentação do acordão embargado estaria em dissonância com o entendimento jurisprudencial aplicável ao assunto, pois, no caso, o concurso é para Oficial da Polícia Militar, função Assistente Social, não se mostrando razoável e proporcional a exigência de altura mínima, por não guardar pertinência com a função a ser exercida.

Disse que precisou judicializar questão relacionada ao limite de idade e que, por haver sido reprovada, porém, por meio do recurso de apelação nº 0089945-50.2013.814.0301, de relatoria das Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, obteve êxito, restando consignado na ementa que o limite de idade era exigência incompatível com as atribuições da função de assistente social.

Citou que exerceu a função de assistente social até sua transferência para a reserva remunerada no posto de capitã (portaria nº 2.167, de 19/8/2019, publicada no Diário Oficial n.º 33.976, de 10/9/2019).

Citou também entendimentos jurisprudenciais a respeito e pugnou, em seguida, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado do Pará constante do id. 13592323.

No Plenário Virtual realizado no dia 23/6/2023, os embargos de declaração foram julgados desprovidos, conforme se afere do teor da ementa (id. 14909467), “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO GUERREADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. TESE QUE EM NENHUM MOMENTO RESTOU SUSCITADA NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO VEDADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO REFERIDO PONTO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário (id. 15395800, págs. 01/13), arguindo a inobservância do art. 37, II c/c o art. 39, § 3º, da CF.

Aduziu, inclusive, a recorrente que a ADI 5044,

de relatoria do Ministro Alexandre de Moares, julgada por maioria, declarou inconstitucional norma do Distrito Federal, que exigia altura mínima para ingresso no quadro de médico e de capelães do Corpo de Bombeiros, por não guardar justificativa com a natureza das atribuições do cargo pretendido.

Citou julgados do STF relacionado especificamente sobre o tema em discussão.

Reproduziu os argumentos inerentes à sua reprovação por idade e que por meio do recurso de apelação nº 0089945-50.2013.814.0301, de relatoria das Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, obtivera êxito e que tinha exercido a função de assistente social até sua transferência para a reserva remunerada.

Encerra requerendo o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado do Pará constante do id. 16157362, págs. 01/06.

Em 19/10/2023, a Vice-Presidência, em exercício, Desa. Vânia Fortes Bitar, determinou que os autos retornassem à Turma Julgadora para que se pronunciasse se a hipótese debatida poderia, ou não, se subsumir à Tese 646 da repercussão geral, firmada pelo STF (id. nº 16463085, págs. 01/04).

Em razão disso, determinei a inclusão novamente do recurso de apelação no plenário virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (arts. 1.030, II, c/c 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado (acórdão nº 104.402) ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 678.112 (tema 646/STF).

A ementa do acórdão a ser reanalisado tem o seguinte teor
(id nº 13064943, págs. 01/08)
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - CFO/PMPA/2012. EXIGÊNCIA DE ALTURA 0MÍNIMA DE 1,60M PARA MULHERES INGRESSAREM NA CARREIRA POLICIAL MILITAR. REQUISITO PREVISTO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. IMPOSIÇÃO NÃO SATISFEITA PELA RECORRENTE. DOCUMENTO QUE COMPROVARIA O CUMPRIMENTO DA MENCIONADA ALTURA MÍNIMA. PROVA CONTRARIADA PELO EXAME FEITO PELA COMISSÃO DO CONCURSO. PONTO QUE RECLAMA DISCUSSÃO. CIRCUNSTÂNCIA INCABÍVEL EM SEDE DE “MANDAMUS”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Por sua vez, o precedente paradigma qualificado, Tema 646 do STF, julgado em 26/4/2013, firmou a seguinte tese, “verbis”:

“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”

O STF vem reafirmando e atualizando o entendimento, no sentido de que a exigência de requisitos como condição para o ingresso em cargo público deve guardar correlação com as atribuições que serão exercidas, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme se afere dos arestos a seguir, “verbis”:

ARE 1210221 AgR

Órgão julgador:
Primeira Turma

Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento:
08/06/2020

Publicação:
23/06/2020

Ementa

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO

PÚBLICO
. IMPOSIÇÃO DE
LIMITE

DE IDADE
. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA
IDADE
NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de
limite

de idade
para inscrição em
concurso

público
, desde que haja anterior previsão legal
e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo
público
.
Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O
limite

de idade
, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado
concurso

público
, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da
idade
. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei)

AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIIO GRANDE DO SUL.
LIMITE DE IDADE E ALTURA MÍNIMA.
PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 646. ARE 678.112.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. ALTURA MÍNIMA. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. CARGO DE MÉDICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 20, XI, A
(ARE 1066907; Relator(a): Min. LUIZ FUX; Julgamento: 21/08/2017; Publicação: 24/08/2017). (grifei)

Assim, na questão sob exame, devido a similitude do tema – exigência de altura mínima como condição para o ingresso no cargo de
Oficial da Polícia Militar
do Estado do Pará
, função Assistente Social
– com o firmado por meio do Tema 646 do STF, em sede de repercussão geral,
merece acolhida a alegação da apelante Jacinete Nascimento Trindade.

No mesmo sentido, colhe-se pronunciamento desta Corte, “verbis”:

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA

ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS BOMBEIROS MILITARES

COMBATENTES DO ESTADO DO PARÁ
. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA.
VIOLAÇÃO NO PRESENTE CASO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1- E
m que pese a atividade policial militar deter caráter essencialmente repressor, além das

atividades desenvolvidas pelos Cabos e Soldados serem considerados elementos de

execução, cuja atuação se dará em atividades de polícia ostensiva (art. 40, da Lei Estadual

n° 5.251/85),
não se pode olvidar que o Soldado Bombeiro da PMPA pode desenvolver

atividades-meio, conforme dispõe o art. 34, da Lei Complementar Estadual n° 53/2006,

compreendendo-se aí funções que nem sempre deverão impor características físicas

relacionadas à estatura do indivíduo.

2- Ademais, consta ficha funcional e disciplinar da Apelada, bem como declaração de seu comandante sobre como desempenha suas funções na PM/PA ao longo do anos, comprovando sua aptidão para o cargo, sendo relatado, inclusive que a mesma atua ordinariamente na atividade de auxiliar administrativo
.

3-
A norma estadual, ao exigir altura mínima para homens e mulheres, sem estabelecer a necessária distinção entre os quadros de praças e oficiais, com as suas respectivas áreas de atuação, acaba por ofender o princípio da isonomia.

4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0034302-49.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022 ) (grifei)

Assim, ante os argumentos ora expendidos e diante da robusta e pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, não se mostra razoável e proporcional a exigência de limite de altura para a função de assistente social, pois não guarda relação com as atribuições que serão exercidas, conforme entendimento pacificado.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para, reformando a sentença “a quo”, conceder a segurança pleiteada, considerando apta a recorrente na habilitação para fins de matrícula no curso de adaptação de oficiais da polícia militar do Estado do Pará – CADO/PM/2012, garantido a ela, com isso, sua participação nas etapas seguintes do certame e que, caso aprovada, seja empossada no cargo para o qual concorre.

Sem custas processuais.

Sem honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É o voto.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/03/2024